Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. LEGITIMIDADE DA ESPOSA DO EXECUTADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial fundada em termo de confissão de dívida.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu as impugnações à penhora e à avaliação do imóvel, cujos direitos aquisitivos foram penhorados, e homologou o laudo elaborado por Oficiala de Justiça Avaliadora.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a legitimidade recursal da esposa do executado para impugnar penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre imóvel, os quais decorrem de contrato de compra e venda não registrado firmado pelo executado – obrigação pessoal.
III – Razões de decidir
4. Direitos aquisitivos decorrentes de promessa de compra e venda ou instrumentos similares, quando não registrados no Cartório de Registro de Imóveis, não se qualificam como direitos reais, mas sim como obrigações de natureza estritamente pessoal, limitadas à esfera jurídica dos contratantes.
IV – Dispositivo
5. Agravo de instrumento não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 996; CC, arts. 1.225, VII, 1.417 e 1.418.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967931, 0743063-28.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025.